Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIABILIDADE. PROVAS. DOLO EVIDENCIADO. PLEITO DEFENSIVO PARA A ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. IRRELEVÂNCIA PENAL DOS DELITOS. NÃO RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.

1. O delito de descumprimento de medidas protetivas tutela o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial, o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher, vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do delito, assim como a reconciliação posterior do casal não exclui o dolo das condutas dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.

1.1 O conjunto probatório dá conta da prática, pelo acusado, do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, razão pela qual foi ele condenado nesta instância.

2. A palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente, quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

2.1 Considerando que, no calor dos acontecimentos, assim que a vítima registrou ocorrência policial, ela relatou ter sido agredida pelo réu com um tapa na cara, versão inicial que fora confirmada, integralmente, em juízo, pelos policiais que atenderam a situação flagrancial, há de se dar credibilidade, no caso concreto, aos depoimentos dos policiais e não à palavra da vítima, tendo em vista que, geralmente, em crimes cometido no contexto de violência doméstica e familiar, a vítima tenta amenizar a responsabilização criminal do companheiro quando há reconciliação do casal e/ou quando há filhos que dele dependam, que é a hipótese dos autos.

2.2. Manutenção da condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato.

3. Não há falar em irrelevância penal da infração penal dos delitos em apuração, sob pena da banalização da violência doméstica contra a mulher, o que, aliás, o ordenamento e a jurisprudência vêm buscando, a todo custo, coibir, tanto é assim que, sequer, é cabível a aplicação do princípio da insignificância em contravenções penais de vias de fato no âmbito das relações domésticas, a teor do que dispõe a Súmula n. 589 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas".

4. A partir dos elementos probatórios que amparam a condenação, cabe ao magistrado sentenciante aferir, em cada caso, a necessidade e o valor razoável e proporcional à situação.

4.1 Não verificadas maiores consequências à saúde psíquica da vítima em razão dos fatos criminosos praticados, reduziu-se o valor mínimo de reparação por danos morais de R$ 1.000,00 (mil) reais para R$ 400,00 (quatrocentos reais), em atenção às peculiaridades do caso concreto.

5. Recursos conhecidos. No mérito, provido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o da Defesa.